Tribunal: TJBA
Processo: 8008340-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008340-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY DE SOUZA PINHEIRO LESSA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição total da pretensão relativa às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, diante da reestruturação da carreira dos servidores da educação estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se destinam a sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 4. A jurisprudência consolidada entende que apenas a contradição interna do julgado autoriza a oposição do recurso, não se confundindo com mero inconformismo da parte. 5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes, inclusive quanto à prescrição total e à inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ, em consonância com o RE 561.836/RN (Tema 682, STF). 6. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo inadmissível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito, somente sendo admissíveis quando constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.11.2014 (Tema 682); STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008340-70.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMARY DE SOUZA PINHEIRO LESSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR